Tribunal: STF
Processo: ARE 1479475
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CDA. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE: NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVOS INTERNOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706 -PR JULGADO NO EXCELSO PRETÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA INSTÂNCIA ORDINÁRJA SOMENTE ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS IMPROVIDOS. 



    1. No caso vertente, aplica-se o entendimento do C. STF, exarado à luz do regime de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 574706 - Tema 69, ao firmar a tese no sentido de que: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 



    2. No tocante à ausência de lançamento, a decisão recorrida bem delineou a matéria, deixando em destaque que no caso dos autos não há obrigatoriedade de homologação formal, posto que o débito é exigível sem a necessidade da atividade administrativa ou procedimento administrativo prévio (Súmula 436 do STJ). E, relativamente aos consectários, como decorrem da lei, não há qualquer mácula de ilegalidade na sua constituição sem procedimento administrativo.



    3. Quanto à nulidade da CDA, a questão também resta devidamente dirimida. Como na hipótese aqui vertida, com a exclusão dos valores indevidos é possível o prosseguimento da execução pelo valor que remanesce (RESP n° 1.1 15.501 -SP). 



    4. Como afirmado, no caso vertente, aplica-se o entendimento do C. STF, exarado à luz do regime de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 574706. Por outro lado, não há necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos naquele feito, uma vez que o art. 1.040, inc. II, do CPC/l5, determina o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria somente até a publicação do acórdão paradigma, já ocorrido na espécie. 



    5. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 



    6. Agravos internos improvidos.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, R&R Confecções Eireli — EPP aponta violados os arts. 5º, incs. XXXIV e LV, e 150 da Constituição da República. Pretende o reconhecimento de nulidade das CDAs, tendo em vista tratar-se de “cobrança de sanção administrativa sem prévio lançamento”. Discorre sobre a ausência de contraditório e de ampla defesa. Afirma, em consequência não serem devidos multa e juros. Caso assim não se entenda, pleiteia a redução do valor da multa, a qual considera ter caráter confiscatório (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV, da Constituição da República, ao recurso extraordinário foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, inc. I, do CPC, considerado o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Assim, cabível era o agravo interno, e não o agravo ora em apreciação, na forma do § 2º do mencionado artigo. Assim, não conheço do recurso, no particular.



    5. No tocante à indicada violação ao art. 150 da CRFB, a partir da argumentação de que a multa fora fixada em percentual que configuraria caráter confiscatório, eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A multa moratória, por sua vez, constitui sanção pelo atraso no pagamento do tributo (Manoel Alvares. Lei de Execução Fiscal Comentada e Anotada. 3ª ed., São Paulo: RT, 2.000, p. 50) e foi aplicada de acordo com a legislação específica no patamar de 20% (vinte por cento). 



    Não se aplica em matéria tributária o limite de 2% (dois por cento) imposto pela Lei n. 8.078/90, alterada pela Lei n. 9.298/96, visto que se trata de dispositivo aplicável apenas às relações de consumo.” (e-doc. 20, p. 4-5).



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.480.833-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 29/04/2024, p. 17/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória . V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.463.760-AgR/RJ , Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 26/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULA N. 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.259.512-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 25/09/2020).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator